Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600385-42.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024 DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL. DIVERGÊNCIA NOS VALORES
DE REMUNERAÇÃO. IRREGULARIDADES
DE
VALOR
DIMINUÍDO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença de
primeiro grau que aprovou com ressalvas
as contas de campanha do candidato às
eleições
de
2024,
determinando
a

Num. 44381537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/02/2025 10:23:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310235118300000043326583
Número do documento: 25021310235118300000043326583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:13:09
devolução de R$ 510,00 ao Tesouro
Nacional,
devido
à
identificação
de
irregularidades na contratação de pessoal
para a campanha, especificamente quanto
à ausência de justificativa para divergências
nos valores pagos a cabos eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as divergências nos valores
pagos a cabos eleitorais, sem justificativa
idônea, configuram irregularidade relevante
na prestação de contas; e
(ii) estabelecer se a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional,
fixada com base na média dos valores
pagos, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prestação de contas eleitorais é
essencial para garantir a transparência e
prevenir o abuso do poder econômico,
conforme o art. 14, § 10, da Constituição
Federal.
A
ausência
de
justificativa
documental para pagamentos com valores
diferenciados configura irregularidade.
4 - A Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
35, § 12, exige detalhamento das despesas
com pessoal contratado para campanha,
incluindo justificativa do preço contratado.
No caso, a divergência nos valores pagos a
cabos eleitorais não foi comprovada de
forma idônea.
5 - A irregularidade constatada possui valor
absoluto diminuto, sendo proporcional sua
aprovação com ressalvas, acompanhada da
devolução do valor excedente ao Tesouro
Nacional, conforme art. 79, § 1º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019
e
precedentes do TRE-PR.
6 - O cálculo da devolução baseado na
média dos valores pagos preserva a
isonomia
entre
contratados
e
reflete
entendimento
consolidado
na
jurisprudência.

Num. 44381537 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/02/2025 10:23:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Proce

Inteiro teor:
13/02/2025
Número: 0600385-42.2024.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600385-
42.2024.6.16.0182, que julgou aprovadas, com ressalvas, a prestação de contas de campanha, nas
Eleições 2.024, da candidata a vereadora Joselaine de Fátima Menegusso de Paula, no Município de
Campo Magro/PR, nos termos do art. 74, inc. II, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE ( Prestação de
contas eleitorais, referente às eleições municipais de 2024, da candidata ao cargo de vereadora,
Joselaine de Fátima Menegusso de Paula, pelo partido Republicanos, de Campo Magro/PR,
julgadas aprovadas com ressalvas em razão de apontamento de diferença de pagamentos entre
cabos eleitorais com o mesmo contrato, sem razão aparente. No caso, os contratos são todos
semelhantes, com exceção de um, no qual a pessoa contratada utilizou seu próprio veículo na
campanha. Não haveria porque existir diferenças no pagamento de pessoal, na realização das
mesmas tarefas. Não obstante, a candidata declarou se tratar de funções diferenciadas, exigindo
pagamento diversos. Ocorre que não houve comprovação, nos autos, dessa diferença, além da
mera declaração, a qual, aliás, não parece se justificar, uma vez que a suposta equipe de cabos
eleitorais seria de 03 pessoas, sendo que um trabalhou somente por 06 dias. Logo, há a
necessidade de devolução ao Tesouro dos valores pagos a mais em favor de Andressa Josiane
Thoaldo Coledel, por ausência de provas na declaração prestada e falta de justificativa plausível
para o tipo de função sugerida em razão da reduzida equipe de cabos eleitorais. Considerando que
o pagamento médio para os cabos eleitorais sem uso de veículos foi de R$ 55,00 ao dia e que a Sra.
Andressa supostamente trabalhou 18 dias, o valor remuneratório é de R$ 990,00. A diferença deve
ser recolhida ao Tesouro Nacional, ou seja, R$ 510,00. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSELAINE DE FATIMA MENEGUSSO DE PAULA
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSELAINE DE FATIMA MENEGUSSO DE
PAULA VEREADOR (RECORRENTE)

LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44381537
13/02/2025
10:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44381537 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/02/2025 10:23:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310235118300000043326583
Número do documento: 25021310235118300000043326583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:13:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.251
RECURSO
ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600385-
42.2024.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSELAINE DE FATIMA MENEGUSSO DE PAULA
VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: JOSELAINE DE FATIMA MENEGUSSO DE PAULA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024 DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL. DIVERGÊNCIA NOS VALORES
DE REMUNERAÇÃO. IRREGULARIDADES
DE
VALOR
DIMINUÍDO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença de
primeiro grau que aprovou com ressalvas
as contas de campanha do candidato às
eleições
de
2024,
determinando
a

Num. 44381537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/02/2025 10:23:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310235118300000043326583
Número do documento: 25021310235118300000043326583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:13:09
devolução de R$ 510,00 ao Tesouro
Nacional,
devido
à
identificação
de
irregularidades na contratação de pessoal
para a campanha, especificamente quanto
à ausência de justificativa para divergências
nos valores pagos a cabos eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as divergências nos valores
pagos a cabos eleitorais, sem justificativa
idônea, configuram irregularidade relevante
na prestação de contas; e
(ii) estabelecer se a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional,
fixada com base na média dos valores
pagos, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prestação de contas eleitorais é
essencial para garantir a transparência e
prevenir o abuso do poder econômico,
conforme o art. 14, § 10, da Constituição
Federal.
A
ausência
de
justificativa
documental para pagamentos com valores
diferenciados configura irregularidade.
4 - A Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
35, § 12, exige detalhamento das despesas
com pessoal contratado para campanha,
incluindo justificativa do preço contratado.
No caso, a divergência nos valores pagos a
cabos eleitorais não foi comprovada de
forma idônea.
5 - A irregularidade constatada possui valor
absoluto diminuto, sendo proporcional sua
aprovação com ressalvas, acompanhada da
devolução do valor excedente ao Tesouro
Nacional, conforme art. 79, § 1º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019
e
precedentes do TRE-PR.
6 - O cálculo da devolução baseado na
média dos valores pagos preserva a
isonomia entre contratados e reflete entendimento consolidado na jurisprudência.

Num. 44381537 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/02/2025 10:23:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310235118300000043326583
Número do documento: 25021310235118300000043326583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:13:09
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de justificativa idônea para
divergências nos valores pagos a pessoal
contratado durante a campanha caracteriza
irregularidade
sujeita
à
devolução
ao
Tesouro Nacional.
2 - A aprovação com ressalvas é cabível
quando a irregularidade apurada possui
valor absoluto diminuto e não compromete
a regularidade geral das contas.
3 - A fixação do valor a ser devolvido deve
observar a média dos valores pagos a
contratados para a mesma função, na
ausência de justificativa documental.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
14,
§
10;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 35, § 12, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060306617, Rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
publ.
22/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de uma Prestação de Contas de Campanha da candidata a vereadora
Joselaine de Fátima Menegusso de Paula, no Município de Campo Magro-PR, referente às
eleições de 2024.

Num. 44381537 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/02/2025 10:23:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310235118300000043326583
Número do documento: 25021310235118300000043326583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:13:09
O juízo da 182ª Zona Eleitoral de Campo Largo-PR julgou aprovadas, com ressalvas, as contas
apresentadas pela candidata, nos termos do art. 74, inciso II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
O requerente interpôs recurso aduzindo, em síntese, que houve justificativa para a diferença de
remuneração paga à contratada Andressa Josiane Thoaldo Coledel, uma vez que esta exerceu
função de coordenadora da equipe de militância de rua, justificando o pagamento superior.
Argumentou ainda que o mercado eleitoral é dinâmico e que os valores pagos estavam
compatíveis com o mercado e com a complexidade das atividades realizadas.
Sustentou que os comprovantes apresentados atestam a regularidade dos gastos e que a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional implicaria em enriquecimento sem
causa da União. Requereu, ao final, o provimento do recurso para afastar a determinação de
recolhimento dos valores e reconhecer a regularidade das contas apresentadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44284945).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a decisão dos embargos de declaração em primeiro grau for
proferida em 02/12/2024 e as razões foram protocoladas em 05/12/2024 (id. 44268802).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir a transparência no uso de recursos
durante as campanhas e evitar o abuso de poder econômico nas eleições, que pode levar à
impugnação do mandato (conforme o artigo 14, parágrafo 10, da Constituição Federal).
A transparência nos gastos e no financiamento, tanto público quanto privado, permite que os
eleitores, principais interessados nessas informações, conheçam quem apoia financeiramente os
candidatos. Assim, podem avaliar se esses interesses são lícitos, éticos e alinhados com seus
ideais de uma sociedade mais justa.
Com o aumento significativo dos recursos públicos destinados aos partidos, como o Fundo
Partidário, criado pela Lei nº 9.096/95, e o Fundo Eleitoral, instituído pela Lei nº 13.487/2017, a
fiscalização desses valores tornou-se ainda mais importante. Esses fundos, que chegam a cifras
bilionárias, exigem maior responsabilidade dos partidos e candidatos na prestação de contas e no

Num. 44381537 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/02/2025 10:23:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310235118300000043326583
Número do documento: 25021310235118300000043326583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:13:09
uso adequado desses recursos.
Em muitos casos, as informações financeiras declaradas pelos candidatos e partidos são o único
meio objetivo para investigar possíveis irregularidades, tanto criminais quanto cíveis. Por isso, é
essencial analisar cuidadosamente os documentos apresentados.
Para as eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou as regras sobre prestação de
contas por meio da Resolução TSE nº 23.607/2019, que reúne as leis e decisões principais sobre
o tema.
No caso em questão, o candidato teve suas contas das eleições de 2024 aprovadas com
ressalvas pelo juízo inicial, associada à devolução de recursos ao Tesouro Nacional, que serão
avaliadas detalhadamente a seguir.
a) Divergência nos valores pagos a cabo eleitoral:
Para esclarecimento, reproduz-se o apontamento realizado pela unidade técnica:
Analisando a prestação de contas, todos os contratos são iguais, exceto o de Josilda que
colocou seu carro para uso em campanha, o que justificaria a diferença de valor. Contudo,
Jussara e Rodrigo Orlando Leonardi, supostamente realizaram o mesmo trabalho, mas ainda
assim, o valor diário é diferente: a primeira recebeu R$ 53,33/dia e o segundo R$ 55,00/dia.
Além disso, Andressa, com contrato identico aos demais, teria realizado atividade de liderança e
coordenação de "equipes de cabos eleitorais". Ocorre que Jussara trabalhou apenas 15 dias e
Rodrigo 6 dias, assim, smj, não houve comprovação da diferenças de pagamentos, haja vista
tratar-se de apenas 2 cabos eleitorais, e não propriamente "equipes". No total a candidata tinha
4 pessoas trabalhando na campanha. Assim, entendemos que as contas merecem ressalvas.
O recorrente alegou, em síntese, que a decisão de aprovação das contas com ressalvas foi
inadequada, argumentando que as diferenças nos pagamentos realizados aos cabos eleitorais
são justificáveis. Ele afirmou que os valores divergentes decorreram da realização de funções
distintas por parte dos contratados, especialmente pelo fato de um dos cabos eleitorais ter
utilizado seu veículo na campanha.
Ressaltou, ainda, que essa particularidade justificaria os pagamentos diferenciados, sendo que a
decisão desconsiderou as justificativas apresentadas, limitando-se a apontar ausência de provas
documentais que confirmassem a função diferenciada.
O art. 35, § 12 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabeleceu, com relação à contratação de
pessoal para trabalhar na campanha, que as despesas devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
No caso dos autos, conforme se extrai dos documentos colacionados, a requerente contratou
quatro pessoas para trabalhar em sua campanha, sendo que todos os contratos contém o mesmo
objeto e cláusula de remuneração, com exceção de Josilda que associou seu trabalho à utilização
de seu veículo próprio na campanha.

Num. 44381537 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/02/2025 10:23:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310235118300000043326583
Número do documento: 25021310235118300000043326583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:13:09
Verifica-se uma divergência significativa entre os valores de remuneração diários de Rodrigo (R$
55,00/dia) e Jussara (R$ 53,00/dia) quando comparados com o de Andressa (R$ 83,00/dia) sem
qualquer justificativa idônea.
A mera alegação de que ela exerceu funções de coordenação de equipe não subsiste diante da
ausência dessa disposição no contrato, bem como pela circunstância fática evidenciada de que
foram contratados apenas 4 cabos eleitorais sendo que um deles trabalhou apenas 6 dias.
Nessa senda, a ausência de justificativa do preço contratado e o pagamento mediante recursos
do FEFC impõe a manutenção da sentença de primeiro grau que aprovou com ressalvas, já que a
irregularidade possui valor absoluto diminuto, e determinou a devolução de R$ 510,00 ao Tesouro
Nacional.
Observa-se, ainda, que o valor de devolução determinado está de acordo com os precedentes
dessa Corte, que se fixou no sentido de que deverá incidir sobre aquilo que sobejar a média dos
valores pagos, nas hipóteses em que não haja justificativa documentalmente comprovada para os
pagamentos com valores diferenciados. Nesse sentido:
(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por
meio de contrato, que contenha
o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência
do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE.
Precedente desta Corte.
2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação da
justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam
a mesma função o valor da média simples.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
22/05/2024]
Portanto, a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO
Em decorrência, é caso de .
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44381537 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/02/2025 10:23:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310235118300000043326583
Número do documento: 25021310235118300000043326583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:13:09

DECLARAÇÃO DE VOTO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Joselaine de Fátima Menegusso de Paula em face
da sentença da 182ª Zona Eleitoral de Campo Largo, que aprovou com ressalvas as contas da
recorrente, mas determinou o recolhimento de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) ao Tesouro
Nacional.
O e. Relator, Des. José Rodrigo Sade, concluiu pela manutenção da sentença em virtude da
ausência de justificativa da divergência significativa entre os valores de remuneração diários de
Rodrigo (R$ 55,00/dia) e Jussara (R$ 53,00/dia) quando comparados com o de Andressa (R$
83,00/dia) sem qualquer justificativa idônea.
Entendeu o Relator que a mera alegação de que Andressa exerceu funções de coordenação de
equipe não subsiste diante da ausência dessa disposição no contrato, bem como pela
circunstância fática evidenciada de que foram contratados apenas 4 cabos eleitorais sendo que
um deles trabalhou apenas 6 dias.
2. Analisando o caso em debate, divirjo do e. Relator.
Sob meu ponto de vista, como bem destacado pelo advogado que se utilizou da tribuna, o limite
de gasto para vereador no Município era de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo que a
candidata gastou efetivamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) e o valor apontado como irregular
atingiu o montante de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).
Trata-se, portanto, de um pequeno valor se comparado ao limite de gasto e nessa perspectiva
compreendo que valores ínfimos devem ser inseridos em um juízo de discricionariedade dos
candidatos, não podendo sofrer a intervenção da Justiça Eleitoral.
Explico.
A recorrente pagou uma diferença de R$ 30,00 (trinta reais) a mais por dia para Alessandra,
justificando que essa pessoa possuía uma capacidade mais específica em relação aos demais.
Ainda que essa justificativa não tenha sido inserida a priori no contrato de prestação de serviço,
vislumbro que essa diferença se insere em um juízo de discricionariedade, fazendo-se um
paralelo com o ato administrativo - que não pode sofrer a intervenção da Justiça Eleitoral, porque
o candidato possui o direito de escolher pagar um valor maior - desde que não tão expressivo - a
um cabo eleitoral que possua, em seu entendimento, mais qualificação que outro, ainda que
exerçam as mesmas funções.
Se é constatada uma divergência maior, creio que poderia haver a anotação da irregularidade,
mas desde que verificado o abuso, o que não ocorreu no caso concreto, eis que a diferença se
limitou a R$ 30,00 (trinta reais).

Num. 44381537 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/02/2025 10:23:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310235118300000043326583
Número do documento: 25021310235118300000043326583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:13:09
Como bem destacado pelo recorrente, não se pode perder de vista que o mercado para a
contratação de colaboradores em campanhas eleitorais é altamente dinâmico e competitivo,
especialmente em períodos próximos às eleições, de forma que o valor da remuneração pode
variar significativamente em função de diferentes fatores, como a experiência e qualificação do
profissional, as funções desempenhadas e a demanda de mercado no momento da contratação.
No caso de Alessandra, a recorrente informa que houve uma intensificação natural da
concorrência entre os candidatos por colaboradores qualificados, dada a proximidade do pleito
eleitoral e a exigência de serviços específicos.
Nesse contexto, considerando-se que há uma especificidade dos cabos eleitorais que deve ser
levada em consideração diante das circunstâncias do Município, da realidade da campanha, da
proximidade do pleito eleitoral, impõe-se a aceitação de uma margem de discricionariedade entre
os pagamentos aos cabos eleitorais, desde que não configurado um abuso.
No caso em tela, considerando que se tratou apenas de R$ 30,00 (trinta reais) e que há a
contratação de 4 cabos eleitorais, concluo que a diferença do valor pago a Alessandra não pode
ser considerada uma irregularidade, pois inserida na margem de discricionariedade concedida
aos candidatos para escolherem como será gasto o dinheiro de sua campanha.
3. Portanto, divirjo do Relator para dar provimento ao recurso, aprovando as contas e
afastando o recolhimento do valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) ao Tesouro
Nacional.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO
ELEITORAL
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
(11548)
Nº
0600385-
42.2024.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSELAINE DE FATIMA MENEGUSSO DE PAULA VEREADOR,
JOSELAINE DE FATIMA MENEGUSSO DE PAULA - Advogados das RECORRENTES: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI

Num. 44381537 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/02/2025 10:23:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310235118300000043326583
Número do documento: 25021310235118300000043326583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/02/2025 14:13:09
ALESSI - PR55617-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto,
acompanhado da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.02.2025